Tribunal: TJSP
Processo: 0015225-70.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Inadimplemento da pena de multa - Decisão a quo que não declarou extinta a execução da multa imposta contra o sentenciado - Defesa pretende a reforma da decisão – Impossibilidade - Superado o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP. Novo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o decidido pelo E. Supremo Tribunal

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Inadimplemento da pena de multa - Decisão a quo que não declarou extinta a execução da multa imposta contra o sentenciado - Defesa pretende a reforma da decisão – Impossibilidade - Superado o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP. Novo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal. A respectiva cobrança deve ocorrer perante o Juízo das Execuções, sendo a multa considerada dívida de valor, sem perder sua natureza penal. Inteligência do artigo 51 do Código Penal. Inexigibilidade do valor nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010, artigo 1o, caput Descabimento - Pecuniária que, embora represente dívida de valor, não perdeu a natureza de sanção penal – Recursos Repetitivos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, necessidade de comprovação da impossibilidade de pagamento - Inexistência de violação aos princípios constitucionais da isonomia em geral, da isonomia tributária e da igualdade material - Pena pecuniária, prevista no tipo penal violado, cuja aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade, não havendo violação aos princípios constitucionais referidos - Situação econômica do apelante considerada no cálculo da pena de multa, quando do processo de conhecimento - Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015225-70.2024.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAPHAEL GALIANO DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram provimento ao recurso interposto, de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
2
VOTO no 11.725
Agravo em Execução no 0015225-70.2024.8.26.0050
Comarca: São Paulo 1a. Vara das Execuções Criminais da Capital
Agravante: Raphael Galiano da Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Inadimplemento da pena
de multa - Decisão a quo que não declarou extinta a
execução da multa imposta contra o sentenciado -
Defesa pretende a reforma da decisão Impossibilidade
- Superado o entendimento firmado no Recurso Especial
Repetitivo n. 1.519.777/SP. Novo posicionamento do C.
Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal. A
respectiva cobrança deve ocorrer perante o Juízo das
Execuções, sendo a multa considerada dívida de valor,
sem perder sua natureza penal. Inteligência do artigo 51
do Código Penal. Inexigibilidade do valor nos termos da
Lei
Estadual
no
14.272/2010,
artigo
1o,
caput
Descabimento - Pecuniária que, embora represente
dívida de valor, não perdeu a natureza de sanção penal
Recursos Repetitivos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP,
necessidade de comprovação da impossibilidade de
pagamento - Inexistência de violação aos princípios
constitucionais da isonomia em geral, da isonomia
tributária e da igualdade material - Pena pecuniária,
prevista no tipo penal violado, cuja aplicação é cogente,
em observância ao princípio da legalidade, não havendo
violação aos princípios constitucionais referidos -
Situação econômica do apelante considerada no cálculo
da pena de multa, quando do processo de conhecimento -
Prequestionamento

Desnecessidade
de
citação
numérica dos dispositivos legais invocados - Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
3
Trata-se de interposição de recurso de agravo
em execução interposto pela Defesa de Raphael Galiano da Costa em
face da r. decisão copiada as fls. 129/130 proferida pelo Juízo da 1a.
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que não
declarou extinta a multa imposta ao sentenciado.
O agravante requereu a reforma da decisão,
insistindo na extinção da punibilidade com fundamento no Tema 931 do
Superior Tribunal de Justiça e na nova Resolução no 1.511/22-PGJ-
CGMP, de 05 de agosto de 2022, alegando sua situação de pobreza,
salientando que o valor dos dias multa foi fixado no mínimo legal e o
fato de estar sendo defendida pela Defensoria Pública, gera a presunção
de hipossuficiência. Requereu, ainda manifestação expressa para fins de
pré-questionamento, sobre o motivo de não incidir no caso, o
consolidado pelo STJ no tema 931 e o que dispõe o artigo 927, III, do
Código de Processo Civil, conforme exigem as súmulas 282 e 356 da
Suprema Corte (fls. 01/05).
O recurso foi recebido, sendo oferecida
contraminuta (fls. 140/146), sendo a decisão mantida às fls. 147.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 156/160).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
4
No caso em apreço, o agravante foi
condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias multa, com
valor na data da execução correspondente a R$413,40 (quatrocentos e
treze reais e quarenta centavos), com sentença transitada em julgado,
iniciando-se a execução da pena, inclusive de multa (fls. 08/09).
Segundo posicionamento recente do C.
Superior Tribunal de Justiça, em consonância com entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal, não se pode declarar a extinção da multa
quando pendente o pagamento. Como se sabe, o C. STJ possuía
jurisprudência firmada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP,
no sentido de que o inadimplemento da pena de multa não constituía
óbice à extinção da punibilidade da apenada. Isso porque entendia-se
que a pena pecuniária possuía caráter extrapenal, por ser considerada
dívida de valor, segundo a redação do artigo 51 do Código Penal, dada
pela Lei no 9.268/96.
Todavia, tal entendimento foi alterado,
após o julgamento da ADI 3.150, pelo Supremo Tribunal Federal,
ocasião na qual se decidiu que a pena de multa, embora seja considerada
dívida de valor, não perde o caráter de sanção criminal.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
5
“Execução penal. Constitucional. Ação direta
de
inconstitucionalidade.
Pena
de
multa.
Legitimidade prioritária do Ministério Público.
Necessidade
de
interpretação
conforme.
Procedência parcial do pedido. 1. A Lei no
9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o,
XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como
consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser
também dívida de valor em face do Poder Público, a
multa pode ser subsidiariamente cobrada pela
Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o
Ministério Público não houver atuado em prazo
razoável
(90
dias).
4.
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-
se-lhes as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição, não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na
Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
6
teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado
para promover a execução da pena de multa,
perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 seguintes da
Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação
penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o
Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao
órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou
Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com
a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF. ADI
3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 13/12/2018).
Considerando que as decisões proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de
constitucionalidade possuem caráter vinculante e erga omnes em relação
aos órgãos do poder judiciário, o C. STJ indicou superação da
jurisprudência anterior.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
7
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ADI
N.
3.150/DF.
SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO
NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA N. 1.519.777/SP. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.
3.150/DF, decidiu que a Lei n. 9.268/1996, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é
inerente por força do art. 5.o, inciso XLVI, alínea c,
da Constituição da República. 2. À luz do
entendimento consolidado na Corte Suprema,
ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça posicionaram-se no
sentido de que, uma vez estabelecido o caráter de
sanção penal da multa, não é possível considerar
extinta a punibilidade do agente até que ela tenha
sido adimplida. Desse modo, está superado o
entendimento
firmado
no
Recurso
Especial
Repetitivo n. 1.519.777/SP. 3. Agravo regimental
desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1858074/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em 04/08/2020, DJe 19/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
8
Outrossim, a Lei 13.964/19 manteve o teor do
artigo 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei 9.268/96, ao
considerar a pena de multa como dívida de valor. Acrescentou, somente,
a necessidade de cobrança perante o Juízo das Execuções.
“Art. 51. Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal
e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição”.
Portanto, considerando a natureza penal da
pena de multa, reconhecida em sede de controle concentrado de
constitucionalidade tendo em vista a superação do entendimento anterior
do C. Superior Tribunal de Justiça, forçoso concluir que o
inadimplemento da pena de multa constitui óbice à declaração da
extinção, não importando o valor devido.
Ademais, tendo em vista a recente alteração
legislativa do artigo 51 do Código Penal trazida pela Lei no 13.964/19,
impõe-se a cobrança da reprimenda pecuniária perante o Juízo das
Execuções. No mesmo sentido são as recentes decisões desta C. Sexta
Câmara de Direito Criminal, em Acórdãos da relatoria do Des. José Raul
Gavião de Almeida (AE n.o 9000389-94.2019.8.26.0637), Des. Farto
Salles AE no. 9002860-98.2019.8.26.0050) e Des Ricardo Tucunduva
(AE No 9002937-10.2019.8.26.0050).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
9
Nesse contexto, não há como se dar à multa o
mesmo tratamento de um débito tributário, limitando sua execução pelo
Ministério Público em valores que não ultrapassem 1200 UFESPs. A Lei
Estadual no 14.272/2010 e a Resolução PGE 21/2017, são aplicáveis no
âmbito das execuções fiscais promovidas pelos órgãos do Poder
Executivo Estadual, no caso, a Fazenda Pública.
De fato, não há como se equiparar o valor
resultante de uma sanção pecuniária, de caráter obrigatório, e que
conserva sua natureza de pena, com um débito comum da Fazenda
Pública. São institutos inconfundíveis, com reflexos diversos. A pena de
multa não pode ser suspensa, compensada, remida, transacionada, isenta
ou anistiada pelo Juízo, sob pena de violação do princípio de separação
de poderes. A concessão de indulto ou anistia é da competência
exclusiva do Presidente da República (artigo 84, XII, da Carta Magna de
1988), afastando-se a tese Defensiva.
Nesse sentido:
“Lei Estadual no 14.272/2010 que, embora faculte à
Fazenda Pública deixar de cobrar dívidas tributárias e não tributárias
inferiores a 1.200 UFESP, não se aplica às sanções penais e tampouco
ao Ministério Público, que não pode ser obstado de exercer as
prerrogativas funcionais previstas na norma do artigo 129, I, da CF/88
(dentre as quais a de cobrar judicialmente as multas decorrentes de
decisões penais transitadas em julgado), em razão de norma estadual
Decisão judicial que deve ser mantida Agravo desprovido” (AE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
10
0000222-37.2021.8.26.0129, Rel. Des. Otávio Rocha, C. 7a Câmara de
Direito Criminal, j. 25/03/2021).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO - Recurso ministerial
visando a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo de execução de pena de multa do sentenciado,
considerando a pena pecuniária inexigível, em razão do limite de
1.200 UFESPs, nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010 e da
Resolução PGE 21/2017 ADMISSIBILIDADE - Não sujeição do
Ministério Público a tais normas, cuja aplicação é restrita ao Poder
Executivo Estadual - Agravo provido para cassar a decisão agravada e
determinar o processamento da ação de execução proposta pelo
Ministério Público. Agravo provido” (AE 0016775-76.2020.8.26.0071,
Rel. Des. Paulo Rossi, C. 12a Câmara de Direito Criminal, j.
16/06/2021).
Portanto, sendo a pena pecuniária, prevista no tipo
penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da
legalidade, não havendo violação a postulados constitucionais. Além
disso, não se vislumbra violação ao princípio da igualdade material, eis
que a hipossuficiência do réu foi fator ponderado para a fixação do valor
do dia-multa, não justificando sua exclusão, em sede de execução,
ressalvada a possibilidade de pagamento parcelado, nas hipóteses
previstas no art. 50 do Código Penal e no art. 169 da Lei de Execuções
Penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
11
Por outro lado, no tocante à nova tese do C.
Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os recursos especiais repetitivos
1.785.383/SP e 1.785.861/SP, foi fixada a tese de que “Na hipótese de
condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o
inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar
impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade”.
Assim, de acordo com essa nova orientação, observa-
se que é possível, excepcionalmente, o reconhecimento da extinção da
punibilidade, ainda que pendente o pagamento da pena de multa, sendo
necessário que se comprove a impossibilidade de adimplemento da
sanção pecuniária por parte da recorrente, o que no presente caso não se
verificou, uma vez que extinta a execução logo em seu início.
Com efeito, ocorreu a modificação da tese 931 do
STJ, defendida pela agravante, sendo tal modificação realizada em
novembro de 2021
RESP 1.785.383, autorizando a extinção da
punibilidade sem pagamento do valor da multa é exceção, e como
exceção deve ser devidamente comprovada, exatamente para evitar
impunidade e para assegurar a observância dos princípios da
imperatividade da aplicação da pena e da inderrogabilidade de seu
cumprimento.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
12
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. ADI n. 3.150/DF.
MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. 2. DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO
VINCULANTE.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA MULTA. 3. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao
julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido
pelo art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado da
privação de liberdade e de outras restrições perda de bens, prestação
social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é espécie de
pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não
perdendo ela sua natureza de sanção penal. 2.Dessarte, as declarações
de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade são dotadas de
eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do
Poder Judiciário. Assim, não se pode mais declarar a extinção da
punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade
quando pendente o pagamento da multa criminal. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1850903/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).

De fato, a situação financeira do agente somente
pode ser aferida se produzida prova da incapacidade de pagamento pelo
sentenciado e, se infrutíferas medidas de constrição patrimonial e, no
caso vertente, não há prova sobre a impossibilidade de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
13
Nesse sentido:
“A situação financeira do agente somente
pode ser aferida se produzida prova sobre a incapacidade de
pagamento pelo sentenciado e se infrutíferas as medidas de constrição
patrimonial, além de concessão de prazo ao Ministério Público para
indicação de bens passíveis de penhora, o que não se verifica nos
presentes
autos”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0006200-37.2021.8.26.0309 14a. Câmara Criminal do Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Rel. Desembargador Marco de
Lorenzi, j. 07.01.2022, v.u.).
Outrossim, eventual pedido de extinção com base na
Resolução no 1.511/2022- PGJ-CGMP, de 05 de agosto de 2022,
também não deve prevalecer, isto porque essa Resolução serve de
orientação aos membro do Ministério Público, não possuindo força
vinculante nas decisões do Poder Judiciário, apontando ao parquet
verificar se o condenado tem capacidade econômica para adimplir a
pena de multa aplicada, e, no presente caso, o exequente, por ora, optou
por seguir com a execução, independentemente do seu valor.
No caso vertente, não se pode apontar na espécie
dos autos qualquer violação da hipossuficiência e vulnerabilidade
material, já que a multa foi aplicada em consideração ao princípio da
proporcionalidade e à individualidade do sentenciado, considerando,
inclusive, a ausência de informações sobre a sua situação financeira, que
o acusado não provou ser hipossuficiente, ou não, não demonstrou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
14
não tem capacidade econômica de quitar a multa imposta. A
incapacidade econômica é facilmente demonstrada, e, o fato de ser
assistido pela Defensoria Pública não comprova, de plano, a sua
hipossuficiência financeira, isto porque, na seara criminal, a Defensoria
Pública atua quando inexistente Defensor constituído, permanecendo
assim inarredável a natureza da multa enquanto sanção penal,
salientando-se que cabe à parte a apresentação de documentos
pertinentes a comprovação da alegada hipossuficiência.
Destarte, repita-se, não se pode apontar na
espécie dos autos qualquer violação da hipossuficiência e
vulnerabilidade material, já que a multa foi aplicada em consideração ao
princípio da proporcionalidade e à individualidade da acusada,
considerando, inclusive, a ausência de maiores informações sobre a sua
situação financeira, uma vez que não provou ser hipossuficiente.
Por fim, consigne-se que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015225-70.2024.8.26.0050 -Voto no 11.725
15
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto.
FÁTIMA GOMES
Relatora